Tribunal: TJES
Processo: 0026081-56.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026081-56.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICCARDO MERLINI

APELADO: MINERACAO TREMENDAL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Mesmo diante do parcelamento de custas, incide a regra do artigo 290 do Código de Processo Civil, exigindo-se prévia intimação do procurador da parte para recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. A falta de recolhimento das custas prévias é vício sanável, que não impõe necessariamente a extinção do processo.” (TJ-ES - AC: 00254922620198080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 20/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022) 2. No caso concreto, o autor foi intimado quanto ao deferimento do parcelamento das custas processuais, todavia não foi intimado para pagamento das parcelas em aberto, uma vez constatada a inadimplência. 3. Ainda que não seja possível se falar em violação ao princípio da que veda à decisão surpresa no caso concreto, uma vez que o autor foi advertido que deveria recolher as custas independente de nova intimação, sob pena de extinção do feito, a medida adotada pelo magistrado primevo vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e, principalmente, da primazia do julgamento de mérito. 4. In casu, há ainda a comprovação nos autos de que as parcelas em aberto foram adimplidas, consoante documentos que acompanharam os embargos declaratórios opostos na origem. Ou seja, antes da interposição do recurso de apelação sob exame, o vício já havia sido sanado, de sorte que não se vislumbram motivos para que não seja dado prosseguimento ao feito, privilegiando-se a efetiva prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026081-56.2016.8.08.0024DATA DA SESSÃO: 27/02/2024
R E L A T Ó R I O
O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-
Cuidam os autos de apelação cível interposta por RICCARDO MERLINI em face da r. sentença (6536881 - fls. 171/171v)) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que em sede de AÇÃO DE COBRANÇA, julgou extinto o processo, com determinação de cancelamento da distribuição do feito, pela ausência de pagamento das custas iniciais, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Em seu recurso (6536881 - fls. 202/222), o Apelante, em síntese, aduz que após ser deferido o parcelamento das custas, não foi intimado para recolhimento das demais parcelas das custas iniciais.

Afirma que ao opor os embargos de declaração providenciou o pagamento integral das custas devidas.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.
*
O SR. ADVOGADO ERICK MARQUES QUEDEVEZ:-
Excelências, boa tarde!
Vou ser breve.
O caso que trago a essa casa hoje é relativamente simplório.
Em 2016, ajuizamos uma ação de cobrança de comissões de representação comercial que não foram pagas pela ré.
Em 2021, 5 anos depois do ajuizamento, depois de haver tutela de evidência deferida e depois de a ré já ter sido citada, foi proferida uma decisão indeferindo a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor.
O autor, então, compareceu aos autos, requereu o parcelamento das custas em 10 prestações sucessivas. O parcelamento foi diferido. Ele pagou a primeira, pagou a segunda, mas naquele contexto de pandemia, ele acabou de fato esquecendo-se de pagar algumas prestações subsequentes.
A primeira prestação vencia em maio de 2021, e a última venceria em março de 2022. Só que o juízo a quo antes do vencimento da última parcela e sem intimar o autor para realizar o pagamento das parcelas que de fato estavam em aberto, proferiu uma sentença extinguindo o feito por não pagamento de custas. O autor então efetuou o pagamento das parcelas atrasadas, efetuou o pagamento das parcelas que ainda não tinham vencido e opôs embargos de declaração com pedidos de efeitos infringentes para que o processo tivesse seu regular seguimento.
Os embargos foram rejeitados e não tivemos alternativas senão interpor o presente recurso de apelação, que versa exclusivamente, sobre essa sentença que extinguiu o feito por não pagamento de custas.
Bom, em primeiro lugar, excelências, o artigo 290, ele prescreve a obrigatoriedade de intimação prévia do advogado do autor para que as custas sejam pagas em 15 dias. E essa intimação não ocorreu. Inclusive tem precedente da Quarta Câmara Cível de 2022, firmando entendimento que mesmo no caso de parcelamento de custas, o advogado do autor deve ser intimado para realizar esse pagamento, caso ele não ocorra na época própria. E de fato essa intimação não foi feita.
Excelências, novamente o presente caso ele é ainda mais grave, porque a sentença instintiva ela foi proferida quando o prazo de pagamento ainda não havia se escolado. O autor, ainda que tivesse atrasado o pagamento de alguma parcela, ainda estava no prazo de 10 meses, concedido pelo juízo a quo para pagamento das custas iniciais, e as 2 últimas parcelas somente venceriam em fevereiro e março de 2022 e a sentença foi proferida em janeiro.
Por fim, existe jurisprudência do STJ, também dessa egrégia Corte, no sentido de que quando o processo ele se encontra em estado avançado de tramitação, deve-se oportunizar o pagamento das custas ao autor, ainda que de forma extemporânea, como forma de privilegiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, e como dito, no presente caso, a ação foi ajuizada em 2016, já tem tutela de evidência concedida, o réu foi citado, o feito tramitava mais de 7 anos, então, com o devido respeito, não se pode admitir a extensão do feito com cancelamento na distribuição por mero atraso no pagamento de algumas das parcelas das custas iniciais.
E, resumidamente, é esse o caso que trago a vossas excelências, e rogo pelo provimento do recurso para que o processo retorne à 1ª instância e tenha seu regular seguimento.
Muito obrigado.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-
Respeitosamente, peço vista dos autos.
*
rpm
DATA DA SESSÃO: 05/03/2024
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-
Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta por RICCARDO MERLINI em face da r. sentença (fl. 171; autos originais) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, extinguiu a ação de cobrança proposta em face de MINERAÇÃO TREMENDAL LTDA. na forma do art. 290 do Código de Processo Civil.
Como se depreende do encarte processual (fls. 157 e seguintes), o autor/Apelante, que pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, foi instado pelo magistrado a quo a comprovar o preenchimento dos requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse. Ainda, na mesma ocasião, restou-lhe facultado o parcelamento do pagamento das custas processuais, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas.
Atendendo a tal comando, o Apelante manifestou-se à fl. 160, oportunidade em que informou sua opção pelo pagamento das custas processuais de forma parcelada, requerendo a remessa dos autos à Seção de Contadoria para emissão das respectivas guias de recolhimento, bem como sua intimação para proceder ao início dos pagamentos.
Realizadas as diligências necessárias perante a Contadoria do Juízo, o Apelante foi intimado “para ciência do parcelamento das custas, em 10 vezes, providenciar o recolhimento e comprovar nos autos”, vide certidão de publicação de intimação à fl. 165.
Ato contínuo, o Apelante colacionou aos autos o comprovante de pagamento de duas das parcelas (fls. 166 e seguintes).
Em seguida, foi prolatada a sentença objurgada, nos seguintes termos:
“Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Riccardo Merlini em face de Mineração Tremendal LTDA., ambos qualificados na peça de ingresso.

Por meio da publicação de fl. 142, o autor foi intimado sobre o parcelamento do pagamento das custas processuais, tendo sido alertado quanto à possibilidade do cancelamento da distribuição.
O autor compareceu aos autos e comprovou o pagamento das duas primeiras parcelas, mas não pagou nenhuma das oito parcelas restantes, conforme documentos acostados à presente sentença.
Com efeito, estabelece o Código de Processo Civil, sem seu art. 290, que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, de modo que, devidamente intimada a autora, por meio do seu advogado, para que desse início – e prosseguisse – com o pagamento das custas processuais, verificou-se o pagamento de apenas uma das seis guias emitidas.
Por isso, diante da contumácia do autor, deve ser extinto o feito.
Isto posto, extingo o processo, a forma do art. 290 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
Inconformado, o Apelante, em síntese, aduz que, após ser deferido o parcelamento das custas, não foi intimado para recolhimento das demais parcelas das custas iniciais. Ressaltou ainda que, ao opor os embargos de declaração, providenciou o pagamento integral das custas devidas.
Pois bem.
Sem maiores delongas, entendo que a sentença vergastada incorreu em error in procedendo e, por isso, merece ser anulada.
Em meu sentir, antes do cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito em virtude do pagamento da integralidade das custas processuais, deveria o Juízo de primeiro grau ter procedido à intimação do autor, ora Apelante, por intermédio de seu patrono, para comprovar a quitação das parcelas em aberto, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil; sobretudo porque, enfatizo, o vício em questão se revela inteiramente sanável.
Na hipótese vertente, o autor/Apelante apenas foi intimado para dar início ao pagamento das custas de forma parcelada, porém, constatada a sua inadimplência a partir da terceira parcela, não lhe foi oportunizada a efetuação do pagamento dos valores em aberto.
Nessa conjuntura, sobre a sanabilidade do vício alusivo ao pagamento das custas processuais, inclusive na hipótese de parcelamento, tem-se vasta jurisprudência, ilustrada por aresto deste egrégio Sodalício, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AFASTADA. CUSTAS QUITADAS. [...] 1 - Mesmo diante do parcelamento de custas, incide a regra do artigo 290 do Código de Processo Civil, exigindo-se prévia intimação do procurador da parte para recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. A falta de recolhimento das custas prévias é vício sanável, que não impõe necessariamente a extinção do processo. Rejeita-se, portanto, a preliminar de cancelamento da distribuição. [...] (TJ-ES - AC: 00254922620198080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 20/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)
Cito ainda o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, a saber:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INADIMPLEMENTO DE UMA PARCELA. ATRASO NO PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO ERROR IN PROCEDENDO. Uma vez deferido o parcelamento das custas iniciais (artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil) em 12 prestações mensais, os autores/embargantes recolheram 11 delas, atrasando a quitação de apenas uma parcela. Considerando que o feito se encontra em estágio avançado, já maduro para julgamento; e tendo em vista que o magistrado a quo não oportunizou aos embargantes/apelantes que realizassem o recolhimento das parcelas atrasadas, retificando o vício processual sanável, torna-se imperiosa a cassação da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, para que seja ordenado o retorno dos autos ao juízo de origem e oportunizado aos demandantes o recolhimento da única parcela atrasada referente às custas iniciais, sob pena de nova extinção do feito, tudo em conformidade com os princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas, primazia do julgamento do mérito e aproveitamento dos atos processuais (ex vi dos artigos 4º, 6º e 317, todos do CPC/2015). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. (TJ-GO - 01069930720178090051, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO PAGAMENTO A PARTIR DA SEGUNDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. - Necessidade de intimação da parte para oportunizar a regularização do pagamento das custas; - Em observância aos artigos 9º e 10 do CPC, bem como aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, efetividade, e celeridade processual, bem como ao contraditório, deve a sentença ser anulada; - Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AC: 06263323720188040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 24/03/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022)
Não obstante não seja possível se falar em violação ao princípio da que veda à decisão surpresa no caso concreto, uma vez que o Apelante foi advertido que deveria recolher as custas independente de nova intimação, sob pena de extinção do feito, entendo que a medida adotada pelo magistrado primevo vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e, principalmente, da primazia do julgamento de mérito.
Chamo atenção ainda para o fato de que há comprovação nos autos de que as parcelas em aberto foram adimplidas, consoante documentos que acompanharam os embargos declaratórios opostos na origem, conforme certidão de custas quitadas à fl. 198. Ou seja, antes da interposição do recurso de apelação sob exame, o vício já havia sido sanado, de sorte que não vislumbro motivos para que não seja dado prosseguimento ao feito, privilegiando-se, reitero, a efetiva prestação jurisdicional.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto para DAR-LHE PROVIMENTO e anular a sentença recorrida, que determinou o cancelamento da distribuição, devendo o feito ser remetido à origem para regular prosseguimento.
É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL AMERICANO CÃMARA, Desembargador, em 04/03/2024 às 18:08:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei nº 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema 49984904032024.23012024.
*
V O T O S
A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-
É também como voto.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.

*
* *
gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta por
RICCARDO MERLINI
em face da r. sentença (fl. 171; autos originais) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, extinguiu a ação de cobrança proposta em face de
MINERAÇÃO TREMENDAL LTDA.
na forma do art. 290 do Código de Processo Civil.

Como se depreende do encarte processual (fls. 157 e seguintes), o autor/Apelante, que pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, foi instado pelo magistrado
a quo
a comprovar o preenchimento dos requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse. Ainda, na mesma ocasião, restou-lhe facultado o parcelamento do pagamento das custas processuais, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas.

Atendendo a tal comando, o Apelante manifestou-se à fl. 160, oportunidade em que informou sua opção pelo pagamento das custas processuais de forma parcelada, requerendo a remessa dos autos à Seção de Contadoria para emissão das respectivas guias de recolhimento, bem como sua intimação para proceder ao início dos pagamentos.

Realizadas as diligências necessárias perante a Contadoria do Juízo, o Apelante foi intimado “para ciência do parcelamento das custas, em 10 vezes, providenciar o recolhimento e comprovar nos autos”, vide certidão de publicação de intimação à fl. 165.

Ato contínuo, o Apelante colacionou aos autos o comprovante de pagamento de duas das parcelas (fls. 166 e seguintes).

Em seguida, foi prolatada a sentença objurgada, nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Riccardo Merlini em face de Mineração Tremendal LTDA, ambos qualificados na peça de ingresso.

Por meio da publicação de fl. 142, o autor foi intimado sobre o parcelamento do pagamento das custas processuais, tendo sido alertado quanto à possibilidade do cancelamento da distribuição.

O autor compareceu aos autos e comprovou o pagamento das duas primeiras parcelas, mas não pagou nenhuma das oito parcelas restantes, conforme documentos acostados à presente sentença.

Com efeito, estabelece o Código de Processo Civil, sem seu art. 290, que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, de modo que, devidamente intimada a autora, por meio do seu advogado, para que desse início – e prosseguisse – com o pagamento das custas processuais, verificou-se o pagamento de apenas uma das seis guias emitidas.

Por isso, diante da contumácia do autor, deve ser extinto o feito.

Isto posto, extingo o processo, a forma do art. 290 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o Apelante, em síntese, aduz que, após ser deferido o parcelamento das custas, não foi intimado para recolhimento das demais parcelas das custas iniciais. Ressaltou ainda que, ao opor os embargos de declaração, providenciou o pagamento integral das custas devidas.

Pois bem.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença vergastada incorreu em
error in procedendo
e, por isso, merece ser anulada.

Em meu sentir, antes do cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito em virtude do pagamento da integralidade das custas processuais, deveria o Juízo de primeiro grau ter procedido à intimação do autor, ora Apelante, por intermédio de seu patrono, para comprovar a quitação das parcelas em aberto, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil; sobretudo porque, enfatizo, o vício em questão se revela inteiramente sanável.

Na hipótese vertente, o autor/Apelante apenas foi intimado para dar início ao pagamento das custas de forma parcelada, porém, constatada a sua inadimplência a partir da terceira parcela, não lhe foi oportunizada a efetuação do pagamento dos valores em aberto.

Nessa conjuntura, sobre a sanabilidade do vício alusivo ao pagamento das custas processuais, inclusive na hipótese de parcelamento, tem-se vasta jurisprudência, ilustrada por aresto deste egrégio Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AFASTADA. CUSTAS QUITADAS. [...] 1
- Mesmo diante do parcelamento de custas, incide a regra do artigo 290 do Código de Processo Civil, exigindo-se prévia intimação do procurador da parte para recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. A falta de recolhimento das custas prévias é vício sanável, que não impõe necessariamente a extinção do processo.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de cancelamento da distribuição. [...] (TJ-ES - AC: 00254922620198080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 20/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Cito ainda o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, a saber
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INADIMPLEMENTO DE UMA PARCELA. ATRASO NO PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO ERROR IN PROCEDENDO. Uma vez deferido o parcelamento das custas iniciais (artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil) em 12 prestações mensais, os autores/embargantes recolheram 11 delas, atrasando a quitação de apenas uma parcela. Considerando que o feito se encontra em estágio avançado, já maduro para julgamento; e tendo em vista que
o magistrado a quo não oportunizou aos embargantes/apelantes que realizassem o recolhimento das parcelas atrasadas, retificando o vício processual sanável, torna-se imperiosa a cassação da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, para que seja ordenado o retorno dos autos ao juízo de origem e oportunizado aos demandantes o recolhimento da única parcela atrasada referente às custas iniciais, sob pena de nova extinção do feito, tudo em conformidade com os princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas, primazia do julgamento do mérito e aproveitamento dos atos processuais (ex vi dos artigos 4º, 6º e 317, todos do CPC/2015)
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. (TJ-GO - 01069930720178090051, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO PAGAMENTO A PARTIR DA SEGUNDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. -
Necessidade de intimação da parte para oportunizar a regularização do pagamento das custas
; - Em observância aos artigos 9º e 10 do CPC, bem como aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, efetividade, e celeridade processual, bem como ao contraditório,
deve a sentença ser anulada
; - Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AC: 06263323720188040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 24/03/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022)

Não obstante não seja possível se falar em violação ao princípio da que veda à decisão surpresa no caso concreto, uma vez que o Apelante foi advertido que deveria recolher as custas independente de nova intimação, sob pena de extinção do feito, entendo que a medida adotada pelo magistrado primevo vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e, principalmente, da primazia do julgamento de mérito.

Chamo atenção ainda para o fato de que há comprovação nos autos de que as parcelas em aberto foram adimplidas, consoante documentos que acompanharam os embargos declaratórios opostos na origem, conforme certidão de custas quitadas à fl. 198.

Ou seja, antes da interposição do recurso de apelação sob exame, o vício já havia sido sanado, de sorte que não vislumbro motivos para que não seja dado prosseguimento ao feito, privilegiando-se, reitero, a efetiva prestação jurisdicional.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
e anular a sentença recorrida, que determinou o cancelamento da distribuição, devendo o feito ser remetido à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/03/2024 às 18:08:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49984904032024
.
23012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)